Tribunal: TJES
Processo: 0000191-52.2021.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000191-52.2021.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEARDO BARBOSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000191-52.2021.8.08.0053

RECORRENTE: GEARDO BARBOSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO

JUIZ SENTENCIANTE:THIAGO BALBI DA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE ENVOLVENDO PEDESTRE QUE ESCORREGOU AO TRAFEGAR EM VIA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE ATALHO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECORRENTE ASSUMIU O RISCO AO OPTAR POR TRANSITAR POR ÁREA NÃO APROPRIADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
GEARDO BARBOSA DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, no dia 12/12/2020, por volta das 22h00, ao passar pela estrada de terra que fica ao fim da Rua Laurentino F. de Paula, no distrito de Monte Carmelo, acabou escorregando e caindo por cerca de 20 metros de altura, se arrastando pelo muro de concreto, tendo suas roupas rasgadas e pele exposta em carne viva, devido às múltiplas escoriações sofridas. Aduz que o acidente em questão teria se dado em função das más condições do local (falta de sinalização e iluminação) e que, em função do ocorrido, enfrentou danos de ordem moral e material, razão pela qual propôs a presente ação, pleiteando a reparação devida.

Em contestação (pág. 38/48 do arquivo digital PDF), a Municipalidade alega culpa exclusiva da vítima e ausência do dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9811887).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso inominado (ID 9811892), aduzindo que a sentença merece reforma, porquanto o art. 37 da Constituição Federal adota a responsabilidade objetiva do Estado pela teoria do risco administrativo e, portanto, o pleito indenizatório depende tão somente da comprovação do dano e do nexo de causalidade, prescindindo, a discussão acerca do elemento culpa, sendo ônus da municipalidade comprovar a culpa exclusiva do autor pelos fatos noticiados na peça de ingresso, o que não ocorreu. Asseverou que a falta de fiscalização contribuiu para que a obra ficasse por meses nas condições insalubres deixadas pela empresa executante, criando um ambiente perigoso para os moradores daquela área.

A Municipalidade apresentou contrarrazões ao ID 811895, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, ressaltando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença. Explico.

Em que pese a responsabilidade do Poder Público ser, em regra, objetiva, nos casos de omissão, aplica-se a responsabilidade subjetiva, tornando-se imprescindível a demonstração de conduta ilícita praticada pela Administração Pública, sob pena de responsabilização por ato que não praticou.

No caso em apreço, o contexto probatório não evidenciou a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo Município, uma vez que, com as provas constantes nos autos, é possível afirmar que o autor optou por um trajeto inadequado para pedestres, sendo este, aparentemente, um caminho mais curto e dessa escolha reforça a inadequação de transitar pela área em questão, especialmente à noite, quando a visibilidade se encontra ainda mais comprometida, configurando, assim, a circunstância caracterizadora da culpa exclusiva da vítima.

A narrativa da petição inicial de haver mato alto no local reforça a inadequação de se caminhar por onde o autor caminhou, notadamente, no período noturno (pág. 04 do arquivo digital PDF).

Como muito bem observado pelo sentenciante (ID 9811887):

“(...)

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifico
o elemento fotográfico trazido à fl. 48 evidencia que o indigitado muro construído pelo demandado não se destina a passagem de pessoas, o que se extrai da só visualização do indigitado elemento de prova, mormente diante da existência de outras opções/caminhos aptos e seguros à chegada até a parte alta do local, de modo que, especialmente diante da evidente incompatibilidade da área em que o autor pretendera transitar, compreendo que os fatos se deram por conduta exclusiva do demandante,
o que afasta qualquer responsabilidade da parte requerida (...)”.

Evidentemente, faz toda a diferença a travessia ter se realizado em local impróprio, uma vez que demonstrada culpa exclusiva da vítima há o rompimento do nexo causal entre o fato e os danos, o que por si só afastaria a responsabilidade do Ente Municipal.

A responsabilidade do Município é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88), caracterizada, independentemente da presença de culpa da Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente na conduta estatal omissiva.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva do ente público, não é possível ignorar a necessidade de que seja demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e o dano, ônus do qual o autor, ora recorrente, não se desincumbiu.

Entender pela procedência do recurso significaria abrir precedente para responsabilização do ente público em todo e qualquer acidente ocorrido em vias públicas, bastando indicar alguma deterioração que supostamente o causasse.

No mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUEDA DE PEDESTRE.
BURACO NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE RODOVIA SOB CONCESSÃO. EXISTÊNCIA DE PASSARELA E ACESSO PARA PEDESTRES PAVIMENTADO.
ATALHO UTILIZADO PELO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA.
TESE DE ASSALTOS NO ACESSO. INOVAÇÃO DESCABIDA. TEMA FUNDAMENTAÇÃO ESTRANHO AO TEOR DA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA AFETAS À RESPONSABILIDADE DO ESTADO, SEM QUALQUER CONEXÃO COM A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA CONCESSIONÁRIA. PRECEDENTES.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10027582520208260004 SP 1002758-25.2020.8.26.0004, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 15/02/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023)
(destaquei).

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo, contudo, a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)